Tribunal: TJDFT
Processo: 0703497-54.2020.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0703497-54.2020.8.07.0019 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROMILSON RIBEIRO CASTRO IMPETRANTE: MIRIAN SOUZA CASTRO TELLES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DE JÚRI DO RECANTO DAS EMAS DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada MIRIAN SOUZA CASTRO TELLES em favor de ROMILSON RIBEIRO CASTRO, preso preventivamente pela prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 155, §4o, incisos III e IV, do Código Penal e no art. 14 da Lei n. 10.826/03. A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante no dia 9/6/2020, pela suposta prática do crime de furto qualificado. Salienta que o auto de prisão de flagrante inicialmente foi distribuído à Comarca de Luziânia/GO, porém não foi realizada audiência de custódia para avaliar a legalidade e a necessidade da prisão do paciente, em razão da pandemia do COVID19. O Juízo da Comarca de Luziânia/GO declinou da competência e os autos foram redistribuídos à Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, para garantia da ordem pública, a despeito de o Ministério Público ter se manifestado pela concessão de liberdade ao paciente. Em suma, reputa a impetrante ausentes os requisitos da prisão preventiva. Aduz que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita. Salienta que a decisão judicial carece de fundamentação, estando baseada somente na gravidade em abstrato do delito imputado ao paciente. Aponta a necessidade da concessão da liberdade provisória em razão do COVID-19, sob o argumento de que o paciente pertence ao grupo de risco, pois é hipertenso, devendo ser observada a Recomendação n. 62 do CNJ. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente ou, subsidiariamente, o deferimento de prisão domiciliar. Por fim, requer a concessão da ordem de habeas corpus. Decido. O paciente, juntamente com o corréu Francisco de Assis Silva, foi denunciado pela prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 155, §4o, incisos III e IV, do Código Penal e no art. 14 da Lei n. 10.826/03. Narrou a denúncia: I – DO FURTO QUALIFICADO No dia 9/6/2020, por volta 10h30min, no estacionamento do supermercado Tático do Recanto das Emas/DF, ROMILSON RIBEIRO CASTRO e FRANCISCO DE ASSIS SILVA, de forma livre e consciente, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, com ânimo de assenhoreamento definitivo de coisa alheia móvel, mediante uso de chave falsa (chave micha), subtraíram, em proveito da dupla, um veículo VW/GOL de placa HXN 5541 contendo diversos bens vinculados a Silvana Maria Costa Fonseca. II – DA RESISTÊNCIA No mesmo dia, após cometer o furto ora apurado, em uma mata próxima à Quadra 129, Casa 4, Parque da Silva, Jardim do Ingá, Luziânia/GO, F RANCISCO DE ASSIS SILVA, livre e consciente, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência contra policiais militares que eram competentes para executá-lo. III –DA POSSE DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO No dia 9/6/2020, na Quadra 129, Casa 4, Parque da Silva, Jardim do Ingá, Luziânia/GO, ROMILSON RIBEIRO CASTRO, livre e conscientemente, portou e manteve sob sua guarda uma munição de fogo calibre .380 (cf. termo de exibição e apreensão de fl. 23), de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. IV – DA SEQUÊNCIA DELITUOSA Conforme apurado, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, ROMILSON e FRANCISCO, valendo-se de uma chave micha, subtraíram o veículo VW/GOL de placa HXN 5541 que estava no estacionamento do supermercado Tático do Recanto das Emas/DF. Em seguida, a dupla fugiu do local e ocultou o veículo na residência de FRANCISCO, localizada na Quadra 129, Casa 4, Parque da Silva, Jardim do Ingá, Luziânia/GO, Uma equipe da polícia militar foi informada do furto e que os autores evadiram-se no veículo e estava passando pela BR 040 nas proximidades do Valparaíso/GO. Os policiais intensificaram o patrulhamento e localizaram os denunciados perto da residência de FRANCISCO. Ao avistar a viatura da polícia, FRANCISCO tentou fugir por uma mata fechada, mas logo foi detido pelos policiais. Durante sua abordagem, FRANCISCO resistiu à prisão, agredindo os policiais. Com FRANCISCO foram apreendidos uma chave micha, um canivete e um alicate amarelo que pertencia à vítima Silvana. Por sua vez, ROMILSON adentrou à residência citada, quando também foi abordado pelos militares. No interior da residência, foram encontrados o veículo subtraídos e bens da vítima, assim como uma munição calibre .380 que estava com ROMILSON. Não consta do presente writ o auto de prisão em flagrante e as peças que instruem o inquérito policial. O MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do paciente e manteve sua segregação cautelar, nos seguintes termos: Trata-se de pedido de substituição de prisão preventiva por domiciliar formulado pela Defesa técnica em favor do acusado ROMILSON RIBEIRO DE CASTRO, qualificado nos autos, denunciado como incurso no art. 155, § 4o, incisos III e IV, do Código Penal e do art. 14 da Lei no 10.826/2003. A Defesa fundamenta seu pedido na atual crise sanitária mundial, uma vez que, segundo sustenta, o acusado pertence ao grupo de risco, bem como na atipicidade do delito de posse uma munição e, ainda, que o acusado não cometeu o crime de furto qualificado. Instado a se manifestar (ID 66187679), o Ministério Público pugnou pelo deferimento de pleito defensivo. É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO. Inicialmente, verifico que, conforme decisão do juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Luziânia, houve, apenas, a homologação da prisão em flagrante dos acusados Romilson Ribeiro Castro e Francisco de Assis Silva, devendo a constrição dos autuados ser avaliada por este juízo. Portanto, diante do caso peculiar, passo à análise dos requisitos da preventiva dos acusados. Após, me atentarei à situação do réu Romildo, posto que há pedido específico para substituição de sua preventiva. Minuciosamente examinados os autos, entendo presentes os pressupostos para decretar a prisão preventiva dos acusados. Inicialmente, é importante destacar, no caso concreto, a presença do fumus comissi delicti tendo em vista que investigações policiais demonstram que os investigados, mediante unidade de desígnios, subtraíram um veículo nesta região administrativa. Ademais, o acusado Francisco de Assis, no momento da sua prisão em flagrante, opôs-se à execução de ato legal. Ainda segundo os autos do inquérito e a denúncia, o réu Romilson Ribeiro, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, portou e manteve em sua guarda uma munição calibre .380. Quanto ao pericullum libertatis, verifico que este reside na garantia da ordem pública, tendo em vista a reiteração dos acusados em condutas criminosas, demonstrando, assim, suas aversões ao convívio em sociedade. Assim, imperiosa a segregação cautelar a fim de resguardar a sociedade de crimes graves, tais como aqueles demonstrados através dos elementos de prova até agora produzidos. Ante o exposto, para fins de regularização da situação processual e preenchidos os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante e, de consequência, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos acusados: 1) ROMILSON RIBEIRO CASTRO, natural de Sítio do Mato/BA, nascido aos 15/05/1970, filho de Euclides da Silva Castro, portador do RG no 15.124.464-24, inscrito no CPF no 523.746.535-87, e; 2) FRANCISCO DE ASSIS SILVA, natural de Esperantina/PI, nascido em 29/09/1977, filho de Maria da Conceição, portador do RG no 3106735 SSP/DF, inscrito no CPF sob o no 753.488.533-72. De acordo com o art. 2o, I, da recomendação no 20, de 16 de dezembro de 2008, tendo em vista a pena máxima abstrata dos delitos e em conformidade com o art. 109, inciso III, do Código Penal, o mandado de prisão será válido até 22/06/2032. Ultrapassada esta fase, passo a análise do pedido defensivo de substituição da prisão preventiva do acusado Romilson Ribeiro Castro. De início, a Defesa técnica alegou que o acusado não praticou o crime de furto, bem como a atipicidade da posse de uma munição. Constato que tais matérias, para serem apreciadas, dependem do prosseguimento da ação penal para que, ao final, o juiz possa confrontar as teses arguidas pelas partes com o conjunto probatório colhido, permitindo-lhe então, prolatar uma decisão judicial justa acerca da questão debatida. É possível perceber que na denúncia há a presença dos indícios mínimos acerca da autoria delitiva. Ora qualquer análise que ultrapasse esses indícios mínimos estaria inevitavelmente afeta ao mérito da causa, o qual possui momento adequado para exame. Quanto à excepcional situação instaurada pela pandemia envolvendo o COVID-19, entendo não haver motivos razoáveis para soltar o acusado. De fato, vivenciamos momento atípico de pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde - OMS, havendo inúmeros normativos prescrevendo medidas aptas a mitigar a propagação do agente infeccioso. Todavia, conforme se verifica da Recomendação no 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, foi sugerido aos magistrados que atuam na seara penal reavaliar a necessidade da prisão daqueles acusados que estão sob suas jurisdições. Para tanto, o CNJ elegeu alguns parâmetros a serem avaliados, dentre eles destaco a) presos que estejam dentro do grupo de risco, b) presos que estejam em sistema prisional superlotado e sem assistência médica, c) presos que estejam em presídios que a formatação estrutural favoreça a propagação do vírus, e; d) presos que estejam acautelados há mais de 90 (noventa) dias sem a devida reavaliação de sua necessidade. Cotejando todos esses vetores e levando em consideração que a medida é mera recomendação, não vinculativa das decisões do Poder Judiciário, entendo não haver necessidade da soltura do réu como meio de evitar a disseminação do vírus ou como medida vital para acautelar o sistema prisional do Distrito Federal, mesmo porque o escorreito funcionamento do presídio, naquilo que se refere ao Poder Judiciário, é tarefa por lei atribuída à Vara de Execuções Penais. Nesse ponto, registro que me parece prudente que esse controle seja feito por um único juízo do que admitir que cada magistrado promova individual análise, situação que, ao sentir desse magistrado, causaria um risco ainda maior. De mais a mais, apesar de ter sido arguido que o acusado Romilson possui pressão alta e, portanto, estaria enquadrado no grupo de risco, não há, nos autos, nenhuma comprovação de que o acusado esteja dentro do grupo de risco para que haja a análise da necessidade/adequação da prisão preventiva. Nesse particular, caberia à Defesa, para além de suas alegações, apresentar mínima evidência probatória do alegado, sendo certo se imaginar que se o réu realmente é portador de alguma patologia de saúde, seria perfeitamente possível demonstrar isso, inclusive, por meio de documentos Inviável, pois, a revogação da prisão, com ou sem substituição por medidas cautelares diversas ou pela humanitária prisão domiciliar, mesmo porque além de desnecessária a retirada do réu do sistema prisional para evitar o contágio pelo COVID-19, o acusado demonstra nítido interesse em burlar a ordem jurídica vigente e viver à margem da lei, uma vez que, além de já possuir uma condenação criminal transitada em julgado, possui outros três processos, os quais estão suspensos nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, o que poderia pôr em concreto risco a sociedade em geral que já suporta severo ônus decorrente da atual crise sanitária. De mais a mais, na eventual hipótese de elastecimento da crise ou de mudança no panorama de segurança prisional em relação ao contágio pelo vírus, esse juízo poderá, a qualquer tempo e quantas vezes forem necessárias, reavaliar a presente decisão. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do réu Romilson e, de consequência, mantenho a segregação cautelar do requerente. Oficie-se à 5a Vara Criminal de Brasília (processo no 0042377-60.2013.8.07.0001), à 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Santa Maria (processo no 0004020-47.2014.8.07.0010) e à 2a Vara Criminal de Santa Maria (processo no 0004181-86.2016.8.07.0010) informando a localização do acusado Romilson Ribeiro Castro. Oficie-se à VEP sobre a possibilidade de recambiamento definitivo dos acusados Romilson Ribeiro Castro e Francisco de Assis Silva. Intime-se. Publique-se. De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade dos crimes de furto qualificado e de posse de munição de arma de fogo (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública e da conveniência da instrução processual, bem como para assegurar eventual aplicação da lei penal. Deve-se destacar que o paciente, na companhia de outro agente, supostamente subtraiu um veículo no Distrito Federal e o transportou para outro estado da federação. Além do mais, conforme bem ponderou a MM. Juiz a quo, o paciente possui condenação criminal transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas e responde ao menos a três ações criminais pelos delitos de receptação e estelionato e por crime previsto na Lei n. 10.826/03. Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP), pois a espécie trata de crimes dolosos, punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. A prisão preventiva está devidamente fundamentada, e não trouxe a impetrante qualquer fato que pudesse maculá-la. O necessário exame mais aprofundado da suficiência da cautelar ocorrerá diretamente pela Turma por ocasião do julgamento do mérito. Insta esclarecer que este Relator não é insensível ao contexto de calamidade pública que assola hoje o nosso país e o mundo em virtude da proliferação do Covid-19; no entanto, as autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios, visando resguardar a integridade da população carcerária. Aliás, não trouxe a impetrante qualquer documento idôneo que pudesse demonstrar que o paciente integra o chamado grupo de risco divulgado pelas autoridades sanitárias. Finalmente, as condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 27 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador